Tribunal: TJSP
Processo: 2232989-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o decisum que determinara a penhora do imóvel cujas cotas condominiais estão sendo cobradas nos autos, ainda que alienado fiduciariamente – Razoabilidade – Despesas condominiais que têm natureza propter rem - Crédito exequendo que tem preferência em relação aos créditos da credora fiduciária – Precedentes -

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o decisum que determinara a penhora do imóvel cujas cotas condominiais estão sendo cobradas nos autos, ainda que alienado fiduciariamente – Razoabilidade – Despesas condominiais que têm natureza propter rem - Crédito exequendo que tem preferência em relação aos créditos da credora fiduciária – Precedentes - Decisão mantida - Regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2232989-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CEF -
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL,
é
agravado
CONDOMÍNIO
CONJUNTO
RESIDENCIAL VARANDAS DE INTERLAGOS II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232989-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40436
AGREG.: 2232989-46.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF
AGVDO.:
CONDOMÍNIO
CONJUNTO
RESIDENCIAL
VARANDAS
DE
INTERLAGOS II
AGRAVO
REGIMENTAL

Decisão
que
negou
provimento ao agravo de instrumento, mantendo o decisum
que determinara a penhora do imóvel cujas cotas
condominiais estão sendo cobradas nos autos, ainda que
alienado fiduciariamente
Razoabilidade
Despesas
condominiais que têm natureza propter rem - Crédito
exequendo que tem preferência em relação aos créditos da
credora fiduciária
Precedentes - Decisão mantida -
Regimental improvido.
1. Trata-se de agravo regimental tirado por Caixa Econômica
Federal CEF contra a decisão monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento, agravo este interposto de decisum que, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial ajuizada por Condomínio Conjunto Residencial
Varandas de Interlagos II contra Mauricio Antonio Cecilio, determinou a penhora
do imóvel cujas cotas condominiais estão sendo cobradas nos autos (unidade
autônoma registrada na matrícula no 432.807, no 11o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP).
2. A agravante aduz que o julgamento monocrático foi de todo
inadequado, diante de ausência de entendimento predominante sobre o tema. No
mais, diz que a decisão agravada contraria dispositivos legais e precedentes
jurisprudenciais que afastam a responsabilidade da credora fiduciária por verbas
condominiais antes da consolidação da propriedade. Alega que o caráter propter
rem da obrigação condominial é de todo impertinente, visto que a posse está com
o devedor fiduciante e que somente se poderia invocar tal qualidade na hipótese
de aquisição/retomada do bem pela credora, o que não ocorreu.
3. A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232989-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A propósito, constou da r. decisão monocrática:
“... Com efeito, cuida-se de execução lastreada em débitos
condominiais.
Como cediço, referidos débitos constituem obrigações propter
rem, que oneram, portanto, a própria coisa, independentemente de quem seja o
titular do domínio ou detenha a sua posse.
Os interesses do condomínio devem ser preservados e têm
preferência em relação aos do credor fiduciário, a fim, até mesmo, de possibilitar
a manutenção do próprio imóvel dado em garantia fiduciária.
A propósito, bem enalteceu o insigne Desembargador Marcondes
D'Angelo, por ocasião do julgamento do Agravo de
Instrumento no
2237979-17.2019.8.26.0000 : “... a dívida condominial refere-se a despesas
essenciais à manutenção do próprio imóvel, de modo que os interesses do
condomínio devem prevalecer sobre os da credora fiduciária ( Caixa Econômica
Federal ), mesmo porque a esta interessa apenas ver o crédito pactuado com os
mutuários (agravados) retornar ao seu patrimônio e não o bem dado em garantia.
Com efeito, a propriedade resolúvel do bem não passa de mera garantia, que
apenas momentaneamente poderá se consolidar em favor da credora fiduciária, a
qual certamente irá pracear o bem a terceiro interessado em caso de
inadimplemento do mutuário, a fim de reaver o capital a este emprestado.
Assentadas tais premissas, não faz sentido impedir o condomínio credor, ou os
condôminos, de exercer(em) seu direito de executar judicialmente o próprio bem
a que adere a dívida “propter rem”, uma vez que o direito do credor desta dívida
não colide com o direito do credor fiduciário, pois a satisfação do crédito daquele
não importa em supressão do direito deste.” (TJSP, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 27.04.2020).
Nesse sentido, já decidiu esta 34a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais.
Natureza propter rem da obrigação. Deferimento da penhora do imóvel gerador
da dívida, ainda que alienado fiduciariamente. Agravo interposto pela Instituição
financeira que figura como credora fiduciária. Crédito exequendo que, em razão
da natureza da dívida, tem preferência em relação aos créditos da credora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232989-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
fiduciária. Precedentes. Recurso desprovido” (AI 2273966-17.2019.8.26.0000,
Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 29.04.2020)
“Despesas
condominiais.
Execução.
Imóvel
alienado
fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Possibilidade de penhora da própria
unidade devedora. Obrigação propter rem. Ademais, prevalece os interesses do
condomínio sobre os interesses da instituição financeira, dada a necessidade de
manutenção do seu equilíbrio econômico e, consequentemente, do edifício.
Recurso provido, com determinação.” (AI 2274871-22.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Gomes Vargão, j. 27.04.2020)
Portanto, admissível a penhora sobre a totalidade do imóvel, não
apenas sobre os direitos do devedor sobre referido bem, ainda que alienado
fiduciariamente...”.
Enalteço que o C. STJ pronunciou-se no sentido de que “inexiste
a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo CPC em
razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que o agravo
interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não tivesse sido
aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona todas as
questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no julgamento do
recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 / SP, rel.
min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232989-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Ressalte-se que eventuais novos recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora